Tribunal: TJES
Processo: 0007518-04.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Perempção
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007518-04.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ESPIGARIOL CAXIAS
RECORRIDO: LUCIA HELENA ESPIGARIOL
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0007518-04.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ESPIGARIOL CAXIAS

Advogados do(a) RECORRENTE: HERICK FADINI CARDOSO - ES28218-A, YASMIN TEREZA DELAZARO ARAUJO ESPIGARIOL - ES28203-A

RECORRIDO: LUCIA HELENA ESPIGARIOL

Advogados do(a) RECORRIDO: SANDER GOSSER POLCHERA - ES15457-A, ANA CECILIA CARNEIRO - ES13242-A, LORENZO HOFFMAM - ES20502-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEREMPÇÃO.
ABANDONO DO PROCESSO.
FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA QUERELANTE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

1. A perempção é instituto exclusivo da ação penal privada e suas hipóteses estão taxativamente previstas no art. 60, do CPP. No caso concreto, a perempção foi reconhecida com base no art. 60, I, do CPP, em razão da inércia da querelante em dar andamento ao feito.

2. A interpretação mais adequada ao espírito da legislação, no que se refere à configuração do abandono processual, é promover a intimação pessoal da parte, após verificada a inércia do advogado constituído, para cumprir a diligência determinada pelo juízo.

3. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0007518-04.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ESPIGARIOL CAXIAS

Advogados do(a) RECORRENTE: HERICK FADINI CARDOSO - ES28218-A, YASMIN TEREZA DELAZARO ARAUJO ESPIGARIOL - ES28203-A

RECORRIDO: LUCIA HELENA ESPIGARIOL

Advogados do(a) RECORRIDO: SANDER GOSSER POLCHERA - ES15457-A, ANA CECILIA CARNEIRO - ES13242-A, LORENZO HOFFMAM - ES20502-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARIA DE FÁTIMA ESPIGARIOL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 9717049, pp. 27/28), por meio da qual julgou extinta a punibilidade de LUCIA HELENA ESPIGARIOL, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Em razões recursais (pp. 32/37), a recorrente argumenta que não houve intimação pessoal para cumprir a diligência do juízo e sustenta, ainda, que a perempção não poderia ocorrer antes do recebimento da queixa-crime.

Contrarrazões recursais da defesa e do Ministério Público, ids. 9717055 e 9717063, requerendo o improvimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 10284107, manifesta-se pelo provimento do recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente,
DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça, face a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoal natural (artigo 99, § 3º, do CPC/15, c/c artigo 3º, do CPP).

Consta da Queixa-Crime que, no dia 03/5/2022, a querelada Lucia Helena Espigariol, irmã da querelante, passou a proferir diversas ofensas a esta, chamando-a de ladra e dizendo que não passava de alguém miserável, além de afirmar que estava subtraindo pertences de sua propriedade. Além disso, afirma a vítima que foi humilhada por sua irmã, que disse que estava morando na sua propriedade “de favor”.

Requereu, por conseguinte, a condenação da querelada pela prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 140, do Código penal.

Os autos foram distribuídos, originalmente, para o 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, que declinou da competência para processar o feito em razão de as penas dos delitos imputados, somadas, extrapolarem a alçada da Justiça especializada (pp. 16/17).

Recebidos o processo na 2ª Vara Criminal de Vitória, o juízo primevo determinou a intimação da querelante para apresentar comprovantes de rendimento para análise do benefício da gratuidade da justiça (p. 23).

Intimada por meio da advogada constituída nos autos, não houve manifestação no prazo legal (p. 26).

À vista do exposto, o juízo
a quo
reconheceu a inércia da querelante e declarou extinta a punibilidade da querelada com base na perempção.

Pois bem.

O instituto da perempção, na esfera penal, encontra previsão no artigo 60, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;

II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

Na espécie, a perempção foi reconhecida com base no artigo 60, I, do CPP.

Com efeito, a perempção é instituto próprio da ação penal privada e tem suas hipóteses taxativamente previstas em lei. No presente caso, entendo que, antes de reconhecê-la, a interpretação mais adequada ao espírito da legislação, no que se refere à configuração do abandono processual, é promover a intimação pessoal da parte, após verificada a inércia do advogado constituído, para cumprir a diligência determinada pelo juízo.

É digno de nota ressaltar, ademais, que, tecnicamente,
sequer foi formalizado o recebimento da queixa-crime
, pois, conclusa a inicial para deliberação, o juízo primevo limitou-se a ordenar a intimação da querelante para comprovar os requisitos da gratuidade da justiça.

Em situações semelhantes, já decidiram alguns dos Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEREMPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 01. O trancamento da ação penal se trata de medida excepcional, somente justificada quando for demonstrada, de plano, sem necessidade da análise profunda dos fatos e das provas, a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade, ou a presença de causas de extinção de punibilidade. 02.
A perempção resulta da inércia do querelante no curso da ação penal privada, impedindo a demanda de prosseguir, acarretando, por isso, a extinção da punibilidade do querelado,
o que não ocorre sem a intimação pessoal.

(TJMG; HC 1894443-16.2024.8.13.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 17/4/2024; DJEMG 18/4/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA PELA PEREMPÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE. (...) 2. Almejado o afastamento da extinção da punibilidade. Procedência. Decurso do prazo peremptório que só decorre após o início da ação penal privada. Queixa-crime não recebida. Ausência de intimação pessoal do querelado acerca da inércia do advogado. Intimação via dje que não supre a pessoal. (...)
na hipótese de paralisação do feito, não basta a intimação do advogado, devendo ser intimado pessoalmente o próprio querelante. Assim fazendo, não se estará penalizando o querelante por eventual inépcia do seu procurador.
(TJMT; ACr 1063693-86.2022.8.11.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado; Julg 27/03/2024; DJMT 02/04/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA PELA PEREMPÇÃO. Defensor constituído do querelante que, mesmo intimado, por duas vezes, pela imprensa, a apresentar as alegações finais, quedou-se inerte, dando ensejo à prolação da r. Decisão atacada, que reconheceu a perempção, nos termos do art. 60, I e III, do CPP. Impossibilidade.
Necessidade de prévia intimação pessoal do querelante para dar andamento ao feito. Querelante que não pode ser prejudicado pela inércia de seu patrono.
Recurso provido para cassar a decisão atacada e determinar a intimação pessoal do querelante, prosseguindo-se a ação penal privada em seus ulteriores termos. (TJSP; RSE 1003380-93.2019.8.26.0019; Ac. 15779188; Americana; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 22/06/2022; DJESP 27/06/2022; Pág. 2589)

Diante do exposto, entendo que, diante da ausência de intimação pessoal da querelante, não ficou configurado abandono processual hábil a caracterizar a perempção.

Arrimada nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, mediante intimação pessoal da querelante para comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)